Tribunal: TJMT
Processo: 1017498-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017498-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Autofalência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI - CPF: 102.425.058-05 (ADVOGADO), 3AM CONSULTORIA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 54.113.239/0001-05 (AGRAVANTE), C. SACHET & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.477.517/0001-64 (AGRAVADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), CARMO SACHET - CPF: 584.587.439-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO VITOR ALVES MARIANO - CPF: 403.901.868-05 (ADVOGADO), ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA - CPF: 433.638.598-05 (ADVOGADO), ARTHUR DALTRO DE SOUZA - CPF: 459.428.758-12 (ADVOGADO), MARLON DOUGLAS VILELA SILVA - CPF: 492.829.928-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL SUBSTITUÍDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS HOMOLOGADA. INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. NATUREZA ADMINISTRATIVO-JUDICIAL DA FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA. LIMITAÇÃO LEGAL (ART. 24, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005).
PAR CONDITIO CREDITORUM
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de falência, retificou o valor de crédito extraconcursal decorrente de honorários do administrador judicial substituído, reduzindo-o de R$ 374.151,15 para R$ 63.419,28, com rateio proporcional sobre o produto da alienação de ativos, nos termos do art. 24, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

2.

O crédito havia sido incluído no Quadro Geral de Credores, após homologação de prestação de contas em 2017, sem impugnações, com anuência do Ministério Público e do administrador sucessor.

II. Questão em discussão

3. Verificar se é juridicamente possível a retificação, pelo juízo falimentar, do valor dos honorários de administrador judicial já homologados e incluídos no Quadro Geral de Credores, diante da alegação de coisa julgada e preclusão.

III. Razões de decidir

4. A fixação de honorários do administrador judicial tem natureza de decisão administrativo-judicial no âmbito falimentar, não se revestindo de coisa julgada material, sendo passível de revisão enquanto não encerrada a falência.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a remuneração do administrador judicial deve observar os limites do art. 24, §§ 1º e 5º, da Lei nº 11.101/2005, considerando a capacidade de pagamento da massa, o volume e a complexidade dos trabalhos.

6. A ausência de impugnação à época da publicação do Quadro Geral de Credores não impede a correção de valores extraconcursais para assegurar a igualdade entre credores da mesma classe (par conditio creditorum).

7. Mantida a decisão que reduziu o crédito em observância ao limite legal e à proporcionalidade na divisão dos honorários entre administrador substituído e sucessor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que fixa honorários do administrador judicial não faz coisa julgada material e pode ser revista até o encerramento da falência.

2. É legítima a retificação de crédito extraconcursal para adequação aos limites legais e à proporcionalidade entre administradores sucessivo e substituído, ainda que já homologada a prestação de contas e publicado o Quadro Geral de Credores.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1017498-41.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: 3AM CONSULTORIA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: C. SACHET & CIA LTDA - EPP, CARMO SACHET

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRA INVESTIMENTOS LTDA contra decisão proferida nos autos da falência de C. SACHET & CIA LTDA, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou a retificação do valor do crédito extraconcursal relativo aos honorários advocatícios do anterior administrador judicial da massa.

Segundo consta dos autos, a Agravante adquiriu, mediante cessão de crédito, os direitos creditórios extraconcursais reconhecidos em favor do Dr. SILVIO LUIZ DE MOURA LEITE, administrador judicial que antecedeu o atual gestor da massa. Os honorários relativos ao exercício do múnus foram fixados no contexto de prestação de contas homologada por decisão judicial datada de 26 de abril de 2017, sem interposição de impugnações ou recursos pelas partes legitimadas, inclusive com anuência expressa do Ministério Público e do administrador sucessor.

O crédito correspondente foi regularmente incluído no Quadro Geral de Credores, conforme documentação acostada aos autos, tendo sido classificado na categoria extraconcursal, no valor de R$ 374.151,15. Anos após a homologação, o atual administrador judicial requereu a retificação dos valores, pleito acolhido pelo juízo falimentar, que reduziu substancialmente a verba reconhecida, fixando-a em R$ 63.419,28, com acréscimo proporcional sobre o produto da alienação de ativos, em conformidade com o §1º do art. 24 da Lei nº 11.101/2005.

Em face da nova decisão (ID nº 19314137), sobreveio o presente recurso. A Agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada incorre em violação à coisa julgada material e à preclusão, por pretender alterar valor definido por decisão judicial transitada em julgado, após o encerramento do exercício funcional do administrador anterior. Defende que eventual reavaliação do crédito revela-se juridicamente inviável, inclusive em virtude da inércia da massa falida e de seus legitimados à época da homologação da prestação de contas e da publicação do Quadro Geral de Credores.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar a retificação do crédito e impedir o início da liquidação do passivo da massa.

Preparo recolhido – Id. 291193881.

Não concedida à tutela recursal em decisão Id. 298233472.

Em parecer de Lavra do Procurador Dr. José Zuqueti, este opina pelo desprovimento do recurso – Id. 305306354.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de revisão dos honorários fixados e homologados à época da substituição do administrador, com anuência das partes e do Ministério Público, sob pena de violação à coisa julgada e ocorrência de preclusão consumativa, lógica e temporal. Defende ainda que o crédito já constava do Quadro Geral de Credores, regularmente publicado, sem impugnações, não sendo cabível alteração posterior.

A controvérsia reside na possibilidade de retificação, pelo juízo da falência, de honorários anteriormente fixados ao administrador judicial substituído, após homologação da prestação de contas e inclusão do crédito no Quadro Geral de Credores, sem impugnação naquele momento.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, cumpre salientar que, embora a agravante invoque a formação de coisa julgada material, o ato que fixa honorários de administrador judicial não possui natureza de sentença de mérito, mas de decisão administrativa-judicial no âmbito da jurisdição falimentar, sujeita a alterações enquanto não encerrada a falência.

A jurisprudência do STJ, é pacífica no sentido de que o juízo da falência detém competência para revisar e adequar honorários do administrador, de ofício ou a requerimento, até a final prestação de contas, à luz das circunstâncias do feito e do volume de trabalho efetivamente desempenhado.

A alegada preclusão não se aplica de forma absoluta ao juízo, porquanto o dever de zelar pela correta distribuição de ativos e preservação da igualdade entre credores (par conditio creditorum) é de ordem pública, podendo ensejar revisão até o encerramento da falência.

A boa-fé processual, igualmente invocada pela agravante, não impede a correção de valores quando se constata excesso incompatível com o trabalho desempenhado.

No caso concreto, a homologação da prestação de contas do administrador substituído não implicou irreversibilidade absoluta dos valores, pois a fixação inicial estava sujeita à limitação do art. 24, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, que estabelece percentual máximo sobre o valor de venda dos bens, a ser rateado conforme a participação de cada administrador na condução da massa.

Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SAMARCO MINERAÇÃO S/A. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES JUDICIAIS. REALIZAÇÃO DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PREJUDICADA. PEDIDO DE REDUÇÃO. RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A remuneração do auxiliar do juízo não é matéria disponível às partes, de modo que não pode ser submetida à composição - A remuneração do administrador judicial será fixada pelo juiz e não excederá a 5% (cinco por cento) do valor dos créditos submetidos à recuperação judicial, segundo dicção do artigo 24 e § 1º da Lei nº 11.101/2005, devendo, ainda, ser observada a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes - Atribuir, a título de remuneração, o percentual correspondente 0,16% (zero vírgula dezesseis por cento) do passivo total (aproximadamente 50 bilhões de reais) não ultrapassa limites estabelecidos na própria norma de regência do tema, tampouco viola a capacidade de pagamento já admitida pela devedora, considerando, ainda, a reconhecida capacidade técnica dos administradores judiciais em questão e a compatibilidade com os valores praticados no mercado
- A decisão que fixa a remuneração de administradores judiciais não faz coisa julgada material, razão pela qual, se as condições do processo recuperacional forem objeto de alteração, o valor poderá ser revisto. Precedente do STJ. EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 671 .012 - R
J
(2015/0048948-9) Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti.” (TJ-MG - AI: 21958464920218130000, Relator.: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 21/09/2022, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 22/09/2022)

O Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL . INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 5º, DA LEI N. 11.101/2005 INDEPENDENTEMENTE DA OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO, PREVISTOS NOS ARTS . 70-72 DA LREF. A PROTEÇÃO NORMATIVA SE DÁ EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL ESCOLHIDO.
1. A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, "em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência" ficando a remuneração "reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte" (LREF, art . 24, §§ 1º e 5º). 2. A regra de limitação remuneratória teve o escopo de proteger eminentemente a pessoa jurídica que se enquadra nos requisitos legais da microempresa e da empresa de pequeno porte, ante o objetivo visado pelo legislador de proporcionar-lhes um tratamento favorecido, conforme comando do texto constitucional. 3
. A remuneração do administrador judicial é categoria jurídica específica dotada de conteúdo normativo próprio e, por conseguinte, a eventual escolha do devedor pelo plano especial de recuperação judicial (LFRE, arts. 70-72), não pode ser tida como critério determinante a afastar a limitação de 2% imposta pela lei. 4. Recurso especial não provido
.
(STJ - REsp: 1825555 MT 2019/0199176-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

No tocante ao Quadro Geral de Credores, a ausência de impugnação à época da publicação não retira do juízo a prerrogativa de retificar valores extraconcursais, pois tal relação tem caráter dinâmico, podendo ser corrigida para refletir a realidade jurídica e contábil da massa falida.

Ao arremate, convêm ainda pontuar o princípio do
Par Conditio Creditorum –
Igualdade de tratamento entre os credores da mesma classe na situação de insolvência da falência ou recuperação judicial.

Assim, inexistindo violação à coisa julgada e havendo fundamento legal para a redistribuição proporcional dos honorários entre administrador substituído e sucessor, a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão que retificou o valor do crédito extraconcursal decorrente dos honorários do administrador judicial substituído, nos termos fixados pelo juízo falimentar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025